Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia integrada por decisão denegatória de embargos declaratórios que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701298-44.2019.8.07.0003, movido em desfavor de SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Governo do Distrito Federal – GDF (Secretaria do Vice-Governador) para que fossem apresentados os contracheques atualizados da Agravada visando à penhora de salário deferida em acórdão anterior (AGI n. 0738415-44.2020.8.07.0000). O MM Magistrado entendeu tratar-se de medida inócua, tendo em vista que a última pesquisa junto ao Portal da Transparência não apontou registro da Executada como servidora pública federal e/ou estadual. Em suas razões recursais, o Agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória no qual foram realizadas inúmeras pesquisas de bens em nome da Agravada visando à satisfação da dívida exequenda, tendo descoberto, em dado momento, que a Executada era funcionária pública. Após ter acesso aos contracheques da Agravada mediante diligências junto ao Portal da Transparência, foi requerida a penhora de parte de seu salário para saldar a dívida, sendo a pretensão deferida em razão do provimento parcial dado ao Agravo de Instrumento no 0738415-44.2020.8.07.0000 interposto pelo ora Agravante. Ato contínuo, após determinação judicial, o Recorrente manifestou, nos autos do cumprimento de sentença, seu interesse na penhora do salário da Executada, todavia, ao diligenciar novamente junto ao Portal da Transparência, não logrou êxito em obter informações sobre sua remuneração, visto que a pesquisa retornou sem qualquer informação da Executada, não constando mais registro em seu nome. Apresentadas justificativas para o resultado infrutífero da pesquisa, requereu o Agravante a expedição de ofício à Secretaria do Vice-Governador, local em que a Agravada estava lotada anteriormente, a fim de que seus contracheques atualizados fossem apresentados, restando indeferido o pedido pelo Juízo a quo. Em combate à decisão recorrida, argumenta que o pedido de expedição de ofício ao GDF não consiste em mero capricho de sua parte por não ter encontrado informações da Agravada no site, justificando que a pesquisa já foi feita no passado, ocasião em que foi constatado que a devedora era funcionária pública. Alega que vem diligenciando durante anos na tentativa de reaver seu crédito e que é dever do Juízo auxiliar as partes em prol da efetividade da execução, afirmando, ainda, “que há ampla possibilidade de que possa ter ocorrido erro no banco de dados do portal da transparência do DF, ou mesmo erro na conexão, ou problemas de atualização do sistema, ou divergência em IPs, dentre outros, haja vista que não há qualquer informação posterior da Agravada após a pesquisa de Id 68818984.” Acresce não ser incomum haver divergências entre as informações do site e a base de dados real do órgão empregador, de modo que seu requerimento teve como intuito verificar alguma inconsistência que possa ter ocorrido no site Portal da Transparência. Ressalta, ademais, que a expedição de tal ofício não causaria prejuízo algum ao processo, pelo contrário, sanaria uma dúvida existente que, caso confirmada, poderia resolver a lide por completo. Aduz haver grande discrepância entre os motivos alegados pelo MM Juízo a quo para negar o pedido do Agravante e os benefícios provenientes da expedição do ofício, sobretudo quando considerados os prejuízos que vem sofrendo diante do inadimplemento da devedora. Ainda em abono à pretensão, alude ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como colaciona precedente jurisprudencial. Pede, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para que seja expedido ofício à Secretaria do Vice-Governador do Distrito Federal visando à apresentação dos contracheques da Agravada atualizados, bem como sua situação laboral junto ao órgão e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência. Preparo regular nos ID’s 46542241/46542242. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da medida de urgência pleiteada. Extrai-se dos autos que o requerimento do Agravante se baseia em pesquisa anterior junto ao site Portal da Transparência (ID 68818987 – pág. 4 dos autos de origem), através do qual foi verificado que a Executada, ora Agravada, exercia a função de assessora especial no gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, recebendo remuneração de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, após diligenciar novamente no site em questão a fim de se obter os contracheques atualizados da Executada para viabilizar a penhora de salário deferida em julgamento de agravo de instrumento anterior (AGI n. 0738415-44.2020.8.07.0000), o credor não mais localizou qualquer informação sobre a devedora, sugerindo a possibilidade de ter ocorrido algum erro ou inconsistência no sistema que tenha impossibilitado a pesquisa. Pois bem, em que pese a argumentação recursal do Agravante visando à expedição de ofício ao GDF para que informe acerca da situação laboral da devedora, apresentando seus contracheques atualizados, não vislumbro razoabilidade no requerimento, uma vez que a ausência de registro da Agravada quando da última consulta ao site Portal da Transparência indica, a meu ver, que ela não mais possui vínculo com o serviço público, sendo crível que tenha sido destituída da função comissionada que exercia junto ao gabinete do Vice-Governador do DF, considerando, ainda, que não constava registro, à época da primeira pesquisa, de ser ela detentora de cargo público. Portanto, entendo, a princípio, serem mínimas as chances de ter ocorrido erro no sistema ou mesmo divergência de informações quanto à real situação da devedora, tornando sem efetividade a medida ora requerida. Por outro lado, tratando-se de interesse eminentemente privado do credor na execução, é certo que a ele incumbe diligenciar em busca de informações acerca de eventual afastamento ou exoneração da Executada, o que pode ser facilmente obtido através de pesquisas no Diário Oficial do Distrito Federal, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação e seus consectários, repassar tal ônus ao aparato judiciário como forma de suprir obrigação que lhe é atribuída. Por fim, não verifico o requisito da urgência no caso concreto, mormente porque, em consulta aos autos do cumprimento de sentença, observo restar pendente de apreciação pelo Juízo a quo pedido de alienação, por iniciativa particular, de imóvel submetido à penhora, daí se extraindo melhores chances de êxito para a efetividade da execução. Diante destas considerações, sobretudo por não vislumbrar, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente quando julgado o mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o presente Agravo de Instrumento em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator